Tribunal: TRF3
Processo: 0022667-04.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
487/1327)

0022667-04.2018.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022667-04.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VALTER REIS FELICIANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTER REIS FELICIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NOTA TÉCNICA No 02/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à explicitação dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do requisitório, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento, sem reabertura da discussão de mérito.

4. As Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025 alteraram o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, disciplinando, esta última, apenas o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

5. A ausência de disciplina constitucional para a fase pré-requisitória impõe a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, conforme orientação da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual.

6. Os critérios de correção monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, sendo admissível sua adequação à legislação e à jurisprudência supervenientes no momento da liquidação.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, apenas para sanar a omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 5o, XXXV; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Decreto-Lei no 4.657/1942, arts. 4o e 5o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0022667-04.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VALTER REIS FELICIANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTER REIS FELICIANO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS (ID. 357571423).

Em suas razões, o embargante alega que deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC com base na Emenda Constitucional no 136/2025 (ID. 360017586).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento dos embargos (ID. 360635277).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, nos quais alega que deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC com base na Emenda Constitucional no 136/2025.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento dos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

Assim, em que pese o acórdão embargado tenha consignado que a atualização do débito observaria o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, não foram explicitados os reflexos da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros de mora, o que justifica o suprimento da omissão apontada.

Com efeito, o acórdão embargado já registrou que:

"a decisão monocrática determinou corretamente que 'para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado'."

E ainda que:

"Diante dessa aparente lacuna normativa, a Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em sua Nota Técnica no 02/2025, orientou que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada."

Não obstante, para fins de completude dos dispositivos apontados pelo embargante, impõe-se o esclarecimento dos critérios aplicáveis.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Ante o exposto, devem ser acolhidos os embargos tão somente para acrescer ao acórdão o esclarecimento acima, sem alteração do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DARPROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS sem lhes atribuir efeitos infringentes, tão somente para, nos termos da fundamentação, sanar a omissão apontada e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima expendida, ficando, no mais, integralmente mantido o julgado anterior em todos os seus termos.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NOTA TÉCNICA No 02/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à explicitação dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do requisitório, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento, sem reabertura da discussão de mérito.

4. As Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025 alteraram o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, disciplinando, esta última, apenas o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

5. A ausência de disciplina constitucional para a fase pré-requisitória impõe a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, conforme orientação da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual.

6. Os critérios de correção monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, sendo admissível sua adequação à legislação e à jurisprudência supervenientes no momento da liquidação.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, apenas para sanar a omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 5o, XXXV; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Decreto-Lei no 4.657/1942, arts. 4o e 5o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão